Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727556-55.2019.8.07.0015 RECORRENTE: HÉLIO LUIZ CHEFALY MOCHON RECORRIDO: PARREIRA &amp; LUIZ COMÉRCIO E EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP - EPP, JOÃO DA SILVA PARREIRA, PATRÍCIA KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de reconhecimento e dissolução de sociedade em conta de participação supostamente havida entre as partes, com subsequente apuração de haveres. 2. Se, da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que o apelante se insurge contra o não reconhecimento, pelo Juízo de origem, da existência de sociedade em conta de participação entre as partes, com correta e suficiente qualificação da parte apelada, não há falar em não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 3. A sociedade em conta de participação está disciplinada nos arts. 991 a 996 do Código Civil. Trata-se de sociedade empresarial não personificada, na qual a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais, a saber, os sócios ocultos, dos resultados correspondentes. Esse tipo societário não se constitui sob firma, denominação ou razão social própria, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do art. 992 do CC. 4. Na espécie, não se observa a existência de sociedade em conta de participação entre as partes. 5. O objeto social da sociedade em conta de participação é exercido única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade, na forma do art. 991, caput, do Código Civil. No particular, contudo, “o autor, suposto sócio oculto da SCP, não se manteve afastado das atividades empresariais”, mas, ao contrário, “atuava como representante comercial da Parreira &amp; Luiz Comércio de Embalagens Plástica LTDA-EPP (FRANPET), conforme se extrai da prova oral colhida em audiência” (ID 59744589, p. 5), como precisamente assinalado na r. sentença. 6. A corroborar com a inexistência de sociedade em conta de participação entre as partes, verifica-se que as provas produzidas ao longo do procedimento igualmente não evidenciaram a contribuição do autor/apelante para a formação do patrimônio especial a que se refere o art. 994 do CC, seja por meio de aporte de capital, seja por meio de fornecimento ou transferência de maquinário ou pessoal. 7. Não demonstrada a existência de sociedade em conta de participação entre as partes, nos moldes previstos nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 8. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verificou na espécie. Não há falar, assim, em condenação do autor/apelante por ato de litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se omissa quanto à análise do abuso da personalidade jurídica; e b) artigos 113, §1o, e 991, ambos do CC, sustentando que os contratos sociais redigidos pelos recorridos não incluíram formalmente o insurgente como sócio, embora as provas testemunhais e documentais indiquem claramente a existência de uma relação societária. Aduz que a interpretação de um negócio jurídico deve ser sempre mais favorável à parte que não redigiu o documento. Assevera que a falta de formalização escrita não descaracteriza a relação societária, bastando a demonstração de que houve contribuições e divisão de lucros. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 113, §1o, e 991, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A corroborar com a inexistência de sociedade em conta de participação entre as partes, verifica-se que as provas produzidas ao longo do procedimento igualmente não evidenciaram a contribuição do autor/apelante para a formação do patrimônio especial a que se refere o art. 994 do CC, seja por meio de aporte de capital, seja por meio de fornecimento ou transferência de maquinário ou pessoal. (...) Não demonstrada a existência de sociedade em conta de participação entre as partes, nos moldes previstos nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003